Tribunal: STF
Processo: Rcl 46025
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo AI 0010527-58.2021.8.16.0000, a qual teria violado a Súmula Vinculante 47.
    Na inicial, o reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/17): 
    1. Trata-se o feito de origem de ação ordinária ajuizada no ano 2011, em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado no ano 2018, que reconheceu vigente depósito judicial no interesse de menor de quinhão hereditário realizado por determinação judicial em benefício e para salvaguarda de criança deixada órfã, apropriado mediante dissimulação e ilegalmente, e condenou o depositário judicial a efetuar a restituição e o pagamento de honorários advocatícios.
    2. A ação foi ajuizada porquanto chegada a maioridade da criança deixada órfã resguardada pelo Poder Judiciário e requerida a herança ao depositário judicial, primeiro negou a existência do depósito realizado por determinação do Juiz de Direito que presidiu a ação de inventário 142/1948, e, posteriormente, provada, recusou a restituição sob o pretextado “foram diluídos durante processo inflacionário, deles nada mais restando” (autos 142/1948, fl. 3) rechaçado com severidade: (…)
    3. Iniciado o cumprimento do título, o depositário judicial apresentou impugnação (mov. 157) arguindo as mesmas preliminares espancadas fase de conhecimento: “prescrição com base na lei nº 2.313 de 1954” e “prescrição da cobrança de juros remuneratórios (…) Art. 206 §3º Inciso III do Código Civil”, e alegando excesso de execução, pugnou a aplicação dos juros remuneratórios da caderneta de poupança. Os pedidos foram julgados improcedentes, porém, com a determinação ex officio da apuração do valor atual da condenação por Perito Judicial.
    (…)
    8. O Reclamante e o Advogado JÚLIO APARECIDO BITTENCOURT, ambos Advogado constituído nos autos, requereram em petição única, dia 16/12/2020, a constrição do numerário e alvará de levantamento dos honorários advocatícios que lhes são devidos, pertinentes à fase de conhecimento, pelo depositário judicial (mov. 548).
    9. No dia 18/12/2020 foi proferida sentença motivada que homologou o cálculo apresentado pelo Expert e deferiu o pedido do Reclamante e do Advogado JÚLIO APARECIDO BITTENCOURT de pagamento/recebimento dos honorários advocatícios, no entanto, concedeu prazo de 15 (quinze) dias úteis para o cumprimento voluntário, condicionadas as medidas coercitivas à inércia do devedor.
    10. O depositário judicial protocolou embargos de declaração (mov. 582), acolhidos parcialmente (mov. 593) para determinar ao Perito Judicial que suprima as omissões aventadas nos itens 1º, 2º e 3º de fls. 4/5. A decisão é teratológica e aberrante, e as omissões acolhidas são alheias e vão de encontro à prescrição e à coisa julgada.
    11. A decisão que recebeu os aclaratórios (mov. 593) desafiou a preclusão pro judicato, declarou que cotejadas as alegações do depositário judicial (mov. 582) e o requerimento de honorários advocatícios (mov. 548), faz-se necessário, antes da homologação do cálculo, que já está homologado, o Perito Judicial suprima as omissões acolhidas. O art. 494, inciso II, do CPC, não se aplicas à hipótese.
    (…)
    17. A parte credora no feito de origem, constituintes do Reclamante, interpôs o Agravo de Instrumento 0008978- 13.2021.8.16.0000, 15ª Câmara Cível, E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, aduzindo as mesmas razões e requerendo antecipação de tutela para anular a decisão lá agravada e restabelecer a decisão homologatória (mov. 551) e receber a herança. A liminar foi indeferida.
    18. O Reclamado cotejou o direito de herança e concluiu que o indeferimento da liminar não importa em dano “caso a medida determinada em primeiro grau seja revogada no julgamento do recurso”, inconciliável com direito a alimentos (verba alimentar). 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, a procedência da presente reclamação para que seja declarada a ofensa à Súmula Vinculante 47 do E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, motivação do v. Acórdão (fl. 12).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 25/2/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, os autos nos quais foi proferida a decisão impugnada encontram-se conclusos para despacho do relator (26/2/2021).
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 47, cujo teor é o seguinte: 
    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. 
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 18 da Repercussão Geral, cuja tese firmada é idêntica ao teor do enunciado vinculante. O recurso extraordinário piloto do Tema (RE 564.132 – Rel. Min. EROS GRAU) foi assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE 564.132, Rel. Min. EROS GRAU, Rel. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 publicado em 10/2/2015).
    Como se vê, o paradigma tido por violado alcança exclusivamente as questões envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento do montante principal executado pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária.
    No caso, a Reclamação é manifestamente incabível, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. Verifico, conforme consta do ato impugnado (doc. 24), que a controvérsia não envolve honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, mas sim devidos por instituição financeira cujo regime de execução não se dá por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, temática esta não abarcada pelo teor do Enunciado Vinculante 47. 
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 47, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente